Tribunal: TJSP
Processo: 2020966-47.2023.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Contratos Bancários
Órgão julgador: Luis Carlos de Barros
Órgão colegiado: 20a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-12-02
Data de publicação: 2023-12-02

Ementa:
Agravo de instrumento. Ação declaratória de inexigibilidade de débito c.c. indenizatória. Impugnação de transações realizadas na conta bancária. Deferimento de tutela provisória de urgência para restituir o acesso do autor à conta, com suspensão do empréstimo, além de vedação de inscrição junto a órgãos de proteção ao crédito. Presença dos requisitos do art. 300, do CPC. Multa diária.

Ementa:
Agravo de instrumento. Ação declaratória de inexigibilidade de débito c.c. indenizatória. Impugnação de transações realizadas na conta bancária. Deferimento de tutela provisória de urgência para restituir o acesso do autor à conta, com suspensão do empréstimo, além de vedação de inscrição junto a órgãos de proteção ao crédito. Presença dos requisitos do art. 300, do CPC. Multa diária. Admissibilidade. Manutenção da decisão agravada. Recurso desprovido.